Tribunal: TJMT
Processo: 1050480-13.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050480-13.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEIDE GOMES DE SOUSA - CPF: 925.443.201-68 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA - CPF: 812.548.906-10 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1050480-13.2022.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente
:
CLEIDE GOMES DE SOUSA.

Recorrido
:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV).

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORA ESTADUAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS EVENTUAIS NÃO INCORPORÁVEIS. IRDR 6/TJMT. TEMA 163/STF. ILEGALIDADE DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes pedidos de suspensão dos descontos previdenciários incidentes sobre verbas remuneratórias eventuais e de restituição dos valores recolhidos, formulados por servidora estadual que ingressou no serviço público antes da EC 41/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas remuneratórias eventuais, não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, percebidas por servidora que alega ter direito à integralidade e paridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese firmada no IRDR no 6 do TJMT estabelece que verbas transitórias, decorrentes de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva dos servidores da Educação do Estado de Mato Grosso, por serem não incorporáveis, não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária.

4.

O art. 985, I e II, do CPC impõe a aplicação obrigatória da tese firmada em IRDR a todos os processos com idêntica questão jurídica, inclusive no âmbito dos juizados especiais.

5.

O Tema 163 do STF (RE 593.068) fixa que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos, como parcelas eventuais, por ausência de correlação entre contribuição e benefício.

6.

O regime remuneratório por subsídio (art. 39, §4o, CF) estabelece parcela única, vedada a incorporação de vantagens eventuais para fins de aposentadoria, reforçando a impossibilidade de tributação previdenciária dessas verbas.

7.

A própria Procuradoria-Geral do Estado, em parecer administrativo, reconheceu a ilegalidade dos descontos sobre verbas não incorporáveis, determinando sua cessação, o que confirma a natureza indevida das contribuições.

8.

A competência legislativa estadual em matéria previdenciária (art. 149, §1o, CF) não autoriza a criação de hipóteses de incidência que violem o caráter contributivo e a necessária correlação entre custeio e benefício.

9.

Demonstrado o ingresso da servidora antes da EC 41/2003, aplica-se o regime de integralidade e paridade, razão pela qual as verbas eventuais não integram a base de cálculo dos proventos e, portanto, não podem compor a base da contribuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

Incide a tese do Tema 163/STF para afastar a contribuição previdenciária sobre verbas eventuais não incorporáveis aos proventos de aposentadoria.

2.

Verbas remuneratórias transitórias percebidas por servidores estaduais regidos por subsídio não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária.

3.

A tese do IRDR 6/TJMT deve ser aplicada obrigatoriamente aos processos que tratem da mesma questão jurídica, inclusive nos juizados especiais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 39, §4o; 149, §1o. CPC, art. 985, I e II. Lei no 9.494/1997, art. 1o-F (redação da Lei no 11.960/2009). EC no 41/2003. EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068 (Tema 163, repercussão geral). STF, RE 870.947. TJMT, IRDR no 6.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 15941157), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que: a) é servidora pública estadual desde 2001, portanto, anterior à EC 41/2003, fazendo jus às regras da integralidade e paridade; b) recebe sua remuneração na forma de subsídio, não sendo possível qualquer incorporação para fins de aposentadoria; c) o Tema 163 do STF determina a não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria; d) a própria Procuradoria Geral do Estado, no Parecer no 06/PGE/Subfiscal/2020, reconheceu a ilegalidade dos descontos e determinou sua cessação, mas não procedeu à restituição dos valores indevidamente descontados.

O recorrido
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, com relação ao pedido de gratuidade da justiça,
defiro-o
, considerando a declaração de hipossuficiência apresentada pela recorrente e a ausência de elementos que indiquem sua capacidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

No mérito, a questão central consiste em definir se é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas remuneratórias eventuais recebidas pela recorrente, que alega ter ingressado no serviço público antes da EC 41/2003 e fazer jus à aposentadoria com integralidade e paridade.

Inicialmente, cabe destacar que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 6, fixou tese no sentido de que
as verbas percebidas em decorrência do exercício de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva pelos servidores da Educação do Estado de Mato Grosso
,
por ostentarem natureza transitória e não incorporável,
não
integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, assegurando aos servidores o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos
.

Conforme dispõe o art. 985, I e II, do Código de Processo Civil, a tese jurídica fixada no IRDR deve ser aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068 (Tema 163 de repercussão geral), fixou a seguinte tese: "
Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade
".

A decisão do STF fundamentou-se em dois vetores sistêmicos que regem o regime previdenciário próprio dos servidores públicos: o caráter contributivo e o princípio da solidariedade. Estabeleceu-se que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham repercussão em benefícios.

No caso em análise, verifica-se que a recorrente ingressou no serviço público em 2001, conforme alegado na inicial, portanto, antes da vigência da EC 41/2003, que extinguiu a integralidade e a paridade para os servidores que ingressassem após sua publicação.

Embora a sentença tenha mencionado que o exercício da recorrente iniciou em 11/02/2011, não há nos autos elementos suficientes que contradigam a afirmação da recorrente.

Ademais, a recorrente recebe sua remuneração na forma de subsídio, modalidade remuneratória que, por definição constitucional (art. 39, §4o, CF), é fixada em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

Nesse contexto, as verbas remuneratórias eventuais recebidas pela recorrente (Jornada Integral de 40 horas e Apoio Administrativo Educacional Aprendizado) não se incorporam ao subsídio para fins de aposentadoria, conforme a própria natureza jurídica do instituto.

Importante destacar que a própria Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, no Parecer no 06/PGE/Subfiscal/2020, reconheceu a ilegalidade dos descontos previdenciários sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, determinando sua cessação. Contudo, não procedeu à restituição dos valores indevidamente descontados, o que motivou o ajuizamento da presente ação.

O argumento dos recorridos de que no Estado de Mato Grosso as verbas remuneratórias eventuais são incorporadas no cálculo dos proventos de aposentadoria não se sustenta no caso da recorrente, que faz jus à aposentadoria com integralidade e paridade, por ingressar no serviço público antes da EC 41/2003. Para esses servidores, a aposentadoria será calculada com base na última remuneração do cargo efetivo, não sendo considerada a média aritmética das contribuições.

Ademais, mesmo para os servidores que ingressaram após a EC 41/2003, a legislação estadual não pode criar hipóteses de incidência tributária que contrariem os princípios constitucionais que regem o sistema previdenciário, especialmente o caráter contributivo e a necessária correlação entre contribuição e benefício.

A competência legislativa concorrente dos Estados para dispor sobre o regime previdenciário de seus servidores, prevista no art. 149, §1o, da Constituição Federal, não autoriza a criação de sistema que viole o princípio contributivo e a correlação entre custeio e benefício, princípios estruturantes do sistema previdenciário brasileiro.

Portanto, a sentença recorrida merece reforma para reconhecer a ilegalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria da recorrente, em consonância com a tese fixada pelo STF no Tema 163 de repercussão geral.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, determinando: a) a suspensão imediata dos descontos previdenciários sobre as verbas remuneratórias eventuais recebidas pela recorrente (Jornada Integral de 40 horas e Apoio Administrativo Educacional Aprendizado); b) a restituição dos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária sobre as referidas verbas, no período não prescrito (observada a prescrição quinquenal reconhecida na sentença).

Determino, ainda, que sobre valores deverão ser acrescidos correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F, da Lei no 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

Por fim, determino o DESSOBRESTAMENTO do feito em razão da tese fixada no IRDR – TEMA 6 do TJMT, conforme artigo 13 do PROVIMENTO TJMT/CM no 28/2023.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025